Tribunal: STF
Processo: RE 591533
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. SINDICATO. ARTIGO 8º, III,
   DA CB/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
1.              Prevalece neste Tribunal
   o entendimento de que a interpretação da lei processual na
   aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      A jurisprudência
   deste Tribunal fixou-se no sentido de que o preceito inscrito no
   inciso III do artigo 8º da Constituição do Brasil assegura a
   ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como
   substitutos processuais das categorias que representam.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.